Tribunal: TJMT
Processo: 1003548-04.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003548-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), GILBERTO MEYER - CPF: 689.878.469-20 (AGRAVANTE), GILBERTO MEYER JUNIOR - CPF: 048.822.711-92 (AGRAVANTE), BIANCA FERRACA - CPF: 040.589.031-12 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (PROCURADOR), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REPARO EM VEÍCULO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO DA TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual (TJMT - N.U 1021934-19.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021).

2. Consoante o § 3.º do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3. Sendo eminente o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado da medida, este deve ser indeferido, haja vista que se for a agravada compelida a providenciar os reparos dos danos causados pelo acidente, o automóvel jamais retornará ao seu estado anterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
GILBERTO MEYER
e
GILBERTO MEYER JUNIOR
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais n.º
1019254-16.2020.8.11.0015
, por eles movida em desfavor de
ALLIANZ SEGUROS S.A.
,
INDEFERIU
o pedido de tutela de urgência, “
dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado
”.

Em síntese, os agravantes sustentam que, ao transitar com seu veículo, o primeiro agravante acertou um buraco que, supostamente, causou “
alguns danos na parte mecânica do automóvel, o que ensejou a abertura do sinistro objeto da presente ação
”.

Aberto o sinistro junto à seguradora e após a vistoria no veículo, foram informados que seria necessária “
a retirada do veículo para levar para o pátio da Seguradora, que a assim o fez, sem qualquer comunicação aos Agravantes e sem informar o local exato para onde o veículo iria ser levado
”.

Mencionam que após cerca de 1 (um) mês, a agravada, por meio de Carta de Negativa, negou a indenização do sinistro, “
por entender que há divergência entre os danos causados no veículo e a dinâmica do acidente
”, devolvendo o veículo na funilaria de onde retirou.

Aduzem que o veículo foi devolvido com algumas avarias e inconsistências que não existiam na oportunidade em que o veículo foi retirado da funilaria pela seguradora.

Expõem os agravantes que “
o perigo do dano está de plano evidenciado, uma vez que os Agravantes necessitam do veículo para sua locomoção e trabalho, por estarem sem o bem desde a ocorrência do sinistro, dia 03/10/2020, e, pelo fato de lhes estarem sendo cobrado a diária do pátio da empresa “Luna Funilaria e Pintura”, onde o veículo se encontra
”.

Acerca do
periculum in mora
, mencionam que “
também se faz presente, pelo fato de que o cumprimento da decisão agravada ocasionará danos graves e irreparáveis aos agravantes
”.

Por fim, requerem o provimento do Agravo de Instrumento interposto, para reformar a decisão agravada a fim de que seja deferida a tutela provisória de urgência vindicada.

Ao julgar o pedido liminar do presente agravo, por entender estarem ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, foi indeferida a pretensão recursal almejada pela agravante, ficando assim acertado até que a Turma Julgadora possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso. Na mesma oportunidade, foi solicitado ao Juízo de primeiro grau informações pormenorizadas acerca das alegações do agravante.

A Magistrada
a quo
, atendendo à requisição, reiterou os termos da decisão recorrida, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

Intimada, a agravada apresentou suas Contrarrazões recursais, requerendo a manutenção da sentença recorrida bem como seja desprovido o presente recurso, enfatizando a inexistência de prova do dano irreparável e da urgência da medida bem como carência de verossimilhança das alegações autorais, haja vista sequer restar comprovado o alegado direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Gilberto Meyer e Gilberto Meyer Junior, contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais n.º 1019254-16.2020.8.11.0015, por eles movida em desfavor de Allianz Seguros S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, “
dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado
”.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações das partes agravantes, tem-se que não merece reparo a escorreita decisão prolatada.

Como bem menciona o Juízo
a quo
ao prolatar a decisão recorrida, “
não ficou demonstrado a ocorrência do sinistro nas condições descritas na petição inicial e, consequentemente, a obrigatoriedade de cobertura por parte da seguradora requerida
”.

Corroborando com o mencionado, a agravada apresenta Parecer Técnico devidamente assinado por profissional responsável, concluindo que “
foram observados danos com características de origem antiga
”, inclusive com “
características de origem por deficiência na sua lubrificação
”, “
relacionada às condições de manutenção, conservação e uso, não guardando nexo causal com a dinâmica informada a seguradora
”.

Apoiado pelo

Parecer Técnico, afirma ainda a agravada a ausência de verossimilhança das alegações autorais, haja vista que para o evento descrito não há cobertura pela seguradora. Dessa forma, não restou patentemente demonstrado o direito alegado pelos agravantes, cujo ônus é exclusivo da parte que alega.

No que tange aos pedidos dos agravantes, para que seja realizado os reparos dos danos causados pelo acidente, implicaria no exaurimento da medida buscada em juízo; sendo, portanto, fundamental a instrução probatória a fim de que o direito seja aferido com maior grau de certeza.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO
- RECURSO DESPROVIDO. Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora.
Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual
(TJMT - N.U 1021934-19.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021).

Dessa forma, a atual condição do veículo deve ser verificada por perícia no bem, ou seja, necessária dilação probatória, sendo temerária a concessão da liminar para a reparação imediata do bem.

Ainda, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, haja vista que, se for a agravada compelida a providenciar os reparos dos danos causados pelo acidente, o automóvel jamais retornará ao seu estado anterior, ocasionando prejuízos financeiros à agravada, que despenderá de montante prescindivelmente.

Sobre o tema, necessário transcrever o disposto no § 3.º do artigo 300 do Código de Processo Civil (grifos nossos):

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Desse modo, tem-se que, para a realização do concerto do veículo avariado, é necessária a produção de provas, a fim de apurar a existência dos alegados defeitos no veículo, suas origens, possibilidades de reparo bem como a falha na prestação dos serviços pela agravada.

Importa ainda mencionar que os argumentos e documentos que embasaram a suspensão da medida liminar, em momento oportuno, poderão ser rechaçados por meio de provas no curso do processo principal.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021